Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA RENATA RODRIGUES BARROS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0700732-96.2018.8.07.0014) requerido por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, deferiu parcialmente a impugnação à penhora de verba salarial da agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 54410897), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhadora assalariada. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, em face de pedido de gratuidade nesse agravo de instrumento. Decisão de ID 54435669 deferiu o pedido liminar. Contrarrazões ao ID 56591884, em que o agravado/exequente suscita preliminar de deserção. É relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao atento compulsar dos autos de origem, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, foi deferido à agravante/executada o benefício da gratuidade de justiça (ID 188891651 dos autos de origem). Todavia, como bem assinalado na supracitada decisão, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva. Não obstante, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela parte agravante, em especial, os extratos bancários juntados aos ID’s 181607111 a 181607118 dos autos de origem, indicam o recebimento de uma remuneração mensal média inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquadrando-a nas balizas necessárias ao deferimento da gratuidade de justiça. Destarte, demonstrada a ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante/executada é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/executada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora